Tribunal: TJBA
Processo: 8068517-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068517-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAIARA MOTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CAMILA MOTA BARBOSA DOS SANTOS, ANTONIO AMERICO BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
FERNANDO FIOREZZI DE LUIZI, HERNANI LOPES DE SA NETO

ACORDÃO

EMENTA:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Omissão quanto à manutenção da gratuidade da justiça concedida . Acolhimento.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração (ID 97892343) opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para cassar sentença de extinção em incidente de habilitação de crédito.

2.A embargante aponta omissão no julgado colegiado, uma vez que não houve menção expressa à manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita, o qual fora expressamente deferido por este Juízo ad quem na decisão interlocutória de
ID 77523229
.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não integrar ao seu dispositivo a confirmação da gratuidade da justiça já concedida nos autos, garantindo a eficácia do benefício para as etapas subsequentes do processo.

III. Razões de decidir

3. Constatação do vício de omissão: compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que a decisão de
ID 77523229
deferiu o pedido de gratuidade da justiça em favor da agravante. O acórdão de mérito do agravo, contudo, silenciou sobre a eficácia desse benefício, o que exige integração via aclaratórios.

4. Presunção de continuidade do benefício: nos termos do art. 98 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ, a assistência judiciária gratuita, uma vez concedida, estende-se a todos os atos do processo e instâncias, perdurando até que sobrevenha prova de alteração da fortuna do beneficiário e decisão revogatória expressa.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos acolhidos com efeitos integrativos.

Tese de julgamento:
“1. É omisso o acórdão que não ratifica o benefício da gratuidade da justiça previamente concedido por decisão interlocutória nos mesmos autos (ID 77523229). 2. A natureza integrativa dos embargos de declaração permite a sanção do vício para garantir que a isenção de custas acompanhe o retorno dos autos à origem.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, §3º e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg nos EAREsp: 86915 SP
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8068517-66.2024.8.05.0000.1.ED, em que figuram como Embargante
MAIARA MOTA DE OLIVEIRA
e como Embargado
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 17 de maio de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR